Tribunal: TCU
Processo: 028.956/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9654/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.956/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Caldas Mendonca Semedo (XXX.500.955-XX); Cleiton Santos Lima (XXX.519.385-XX); Fabia Idalina Rodrigues Neves (XXX.101.155-XX); Jean Marques da Cunha Santos (XXX.564.825-XX); Juliana Oliveira da Silva (XXX.663.295-XX); Liana Maria Torres de Araujo (XXX.378.234-XX); Priscila Vasconcelos Oliveira (XXX.295.355-XX); Saulo Matias Dourado (XXX.784.225-XX); Taruska Ventorini Vasconcelos (XXX.734.333-XX); Victor Mancir da Silva Santana (XXX.517.895-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.